Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-60.2023.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800113-60.2023.8.14.0094

APELANTE: KLEBSON VIEIRA DE FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. lesão corporal no contexto de violência doméstica. palavra da vítima corroborada por outros elementos. autoria e materialidade comprovadas. recurso improvido.

i. caso em exame

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, II, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) é possível o reconhecimento da tese absolutória com base no art. 386, VII, do CPP; ou (iii) é cabível a desclassificação da conduta para a forma culposa.

iii. razões de decidir

3. A materialidade do crime foi demonstrada por boletim médico que atestou lesões compatíveis com agressões físicas, corroborado por fotografias.

4. A autoria restou comprovada pelo relato da vítima, firme e coerente, e por testemunho do policial militar que já havia atuado em outras ocorrências de violência doméstica praticadas pelo réu contra a mesma vítima.

5. A palavra da vítima, quando harmônica com outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico.

6. A alegação de legítima defesa mostrou-se isolada e infundada, sem amparo probatório e sem preenchimento dos requisitos legais do art. 25 do Código Penal.

7. A conduta dolosa ficou evidenciada pelas agressões reiteradas e intencionais, praticadas contra pessoa em situação de vulnerabilidade, afastando a possibilidade de desclassificação para a forma culposa.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica. 2. A prática reiterada e intencional de agressões físicas em ambiente familiar revela dolo direto, afastando a alegação de lesão culposa ou legítima defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13º; Lei 11.340/06, art. 7º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.682.906/SP, rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 22.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de
setembro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
11
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KLEBSON VIEIRA DE FRANCA
, em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA (ID
26796202
), que o condenou à pena de
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º do Código Penal, em concurso com o art. 7º, II, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), em razão de agressões físicas praticadas contra sua companheira, D.D. da S.

Consta da denúncia que (ID 26796046):

“(...) em 23 de fevereiro de 2023, por volta de 09h:00min, em uma residência particular, localizada na Rua Gaspar de Lira, Nº 252, o denunciado KLEBSON VIEIRA DE FRANÇA agrediu a vítima Daiany Dantas da Silva causando-lhe lesões corporais.

Extrai-se dos autos que a vítima e o denunciado convivem maritalmente durante 09 (nove) anos, e possuem 03 (três) filhos fruto do relacionamento. Segundo apurado, na data supramencionada, o denunciado chegou alcoolizado na residência do casal e passou ofender moralmente a sua esposa, em seguida empurrou a ofendida, que veio a cair no chão do imóvel e em ato contínuo passou a agredi-la com socos no rosto e na região da cabeça.

Diante de tais circunstâncias, uma guarnição da polícia militar foi acionada e conduziu o flagranteado até a unidade policial para realização dos procedimentos cabíveis.

Em sede policial, não foi possível realizar o interrogatório do denunciado em razão do seu estado de embriaguez.”

Em
razões recursais
(ID
26796210
), a defesa do apelante sustenta, em síntese, ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, requerendo a
absolvição
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ressaltando que a palavra da vítima não foi corroborada por provas inequívocas, invocando, assim, o princípio do
in dubio pro reo.

Nas
contrarrazões,
o
dominus litis
requer o total desprovimento do presente apelo (ID 22261424).

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
pronuncia-se pelo
“CONHECIMENTO do recurso de Apelação interposto por KLEBSON VIEIRA DE FRANCA, mas, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.”
(textuais) (ID 28126186)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se a defesa em face da sentença que condenou o apelante pela prática do delito tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, II, da Lei 11.340/06. A defesa pleiteia, em síntese, a
absolvição por ausência de provas.

A
materialidade
do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo
boletim médico de atendimento da vítima
(ID 26796019), lavrado no dia seguinte aos fatos, o qual
atestou lesões contundentes na face e crânio
, compatíveis com agressões físicas. Tal documento encontra-se corroborado por
fotografia juntada aos autos
, na qual se observam sinais visíveis de violência.

A
autoria,
por sua vez, é
confirmada com segurança
, não apenas pela
vítima D.D. da S.
, mas também por
testemunha presencial indireta
, o policial
John Herick Alves Guimarães
, que reiterou, em juízo, a recorrência das condutas agressivas do réu em face da mesma vítima, relatando que já havia efetuado
duas ou três prisões anteriores
do mesmo indivíduo, sempre em contextos de violência doméstica. Veja-se transcrições contidas na sentença:

A vítima
D.D. da S., em juízo
, esclareceu que neste dia caiu no chão e ele deu socos na cabeça dela, que quebrou o nariz e começou a sair muito sangue, que ele disse que não queria fazer isso, que ele esfregou um pano no rosto dela para ela parar de chorar, que a preocupação dele era dos outros ouvirem, que desde o início do relacionamento ele sempre foi muito violento, que sofreu todo tipo de violência que uma mulher pode sofrer com ele, física, mental, sexual, que ele a diminuía, que era ela que sustentava a casa e ele quebrava os materiais dela de trabalho, que ele sumia com as coisas da casa para beber e se drogar, que ficava dias fora de casa bebendo e se drogando, que ele não trazia nada para sustentar a casa, que quando ele chegava ainda tinha que se arreganhar para ele ver se ela não teve relação com outra pessoa, que os filhos dela viam toda a situação, que aquilo rasgava ela por dentro, que ele ia atrás dela em todo lugar para ela dar dinheiro para ele, que se ela não dava ele fazia ela passar vergonha na frente das pessoas, que foram 10 anos assim, que o nariz dela é torto e quebrado por conta da agressão, que tem muito medo dele, que cria 3 filhos sozinha e nem ele e nem a família ajudam, que ele ameaçou ela de morte diversas vezes, que ele não se importa nem com os filhos, que ele já ameaçou de colocar fogo na casa dela, que da última vez que ele foi solto, ele foi até a casa dela e ameaçou ela com um isqueiro e cortou todo o cabelo dela, que no dia dos fatos ele parecia estar sobre efeito de drogas e álcool, que ele é usuário de drogas, que ele se drogava muito e inclusive tentava fumar e levar drogas dentro de casa, que só conseguiu ter paz quando ele ficou preso, que ele quebrava tudo que ela comprava, que ele obrigava ela a ter relações sexuais com ele, que os filhos dela tem trauma, que se ela chora ou tem algum machucado os filhos já perguntam se foi o pai que bateu nela, que tem três filhos de 3,5 e 6 anos.

O Policial
John Herick Alves Guimarães,
em juízo esclareceu que tem diversas denúncias em relação a Klebson relacionadas a violência doméstica, que já fez duas ou três prisões dele por conta de violência doméstica e contra a mesma vítima, que a vítima tinha hematomas no rosto, que ela relatou que ele chegou embriagado/drogado e agrediu ela, que ele estava visivelmente alterado.

Ora, percebe-se que o depoimento da vítima, prestado de forma
coerente, circunstanciada e reiterada ao longo de todo o processo
, expôs não apenas a agressão objeto da denúncia — socos no rosto e cabeça —, mas também uma
trajetória de violência contínua, com episódios anteriores de ameaça, coação moral, violação sexual e violência patrimonial
, o que reforça a credibilidade do seu relato, sobretudo por ter sido confirmado pela prova testemunhal e documental.

De igual forma, a jurisprudência é pacífica quanto ao
valor probante da palavra da vítima
em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTRAVENÇÃO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A pretensão de absolvição do agravante com base em suposta fragilidade probatória demanda reexame de fatos e provas, providência vedada nesta instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

2.
O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, que estabelece que a palavra da vítima, especialmente em casos de crimes praticados no âmbito de relações interpessoais, quando harmônica com os demais elementos de prova, pode fundamentar decreto condenatório.

3. A fixação do regime inicial semiaberto está devidamente fundamentada na reincidência do agente e observa os critérios legais previstos no art. 33 do Código Penal, não havendo manifesta desproporcionalidade a justificar a excepcional mitigação do preceito.

4. Incidência da Súmula n. 83 do STJ, inclusive por analogia, ainda que o recurso tenha sido interposto com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da CF.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)”

No presente caso, o relato da vítima apresenta essas características:
harmonia, coerência interna e respaldo externo
em elementos materiais e testemunhais.

O próprio apelante
Klebson Vieira de Franca
,
em interrogatório judicial
, admitiu o empurrão que causou a queda da vítima e
reconheceu ter sido preso diversas vezes por violência doméstica
, embora tenha tentado atribuir a responsabilidade da agressão à conduta da companheira, invocando suposta legítima defesa. Todavia, sua versão
não encontra sustentação em nenhuma outra prova constante dos autos
, revelando-se isolada e
destituída de verossimilhança
.

A tentativa de atribuir à vítima a responsabilidade pela agressão, além de desprovida de provas,
contradiz frontalmente
o conjunto probatório. A tese de legítima defesa sequer apresenta os requisitos legais exigidos pelo art. 25 do Código Penal — agressão atual ou iminente, injusta, e meio necessário e moderado para a repulsa.

Portanto,
a conduta do apelante revela nítido dolo direto
, com emprego de
socos desferidos propositalmente contra o rosto e a cabeça da vítima
, após esta já se encontrar no chão, fato que evidencia a
intenção deliberada de ofender a integridade física da companheira.

Ante o conjunto probatório robusto, coerente e harmônico, não há espaço para acolhimento das teses defensivas. A sentença de primeiro grau está
corretamente fundamentada
e deve ser mantida em sua integralidade.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença que condenou o apelante
KLEBSON VIEIRA DE FRANCA
à pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §13º, do Código Penal c/c art. 7º, II da Lei 11.340/06.

É o voto.

Belém, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2025